Tribunal: TJDFT
Processo: 0713492-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E FIXAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. PRELIMINARES DE OFÍCIO. GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA RÉ. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. ESTUDO PSICOSSOCIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR. REJEITADAS. MÉRITO. GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DO GENITOR. NECESSÁRIA. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. SITUAÇÃO FÁTICA ATUAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Preliminares de ofício
1. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos.
1.1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado.
2. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da sentença recorrida. Pedidos formulados por meio das contrarrazões não conhecidos.
Recurso da autora
3. A conclusão e recomendação do parecer elaborado no estudo psicossocial do caso não vinculam o magistrado. Se do contexto fático-probatório carreado aos autos possam ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate e a sentença está devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar a ocorrência nulidade por julgamento contrário à prova dos autos. Preliminar afastada.
4. Apesar de na ação de exoneração de alimentos o pedido exoneratório dever ser dirigido ao alimentando, no caso dos autos, a exoneração é decorrência do pedido de fixação da guarda unilateral em favor do genitor, que os prestará in natura. Não sendo, portanto, pedido imediato, é possível seu conhecimento, mesmo não tendo o menor sido incluído no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Sendo inviável a guarda compartilhada, esta deve ser deve ser definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses do infante, em respeito à aplicação da doutrina da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
3.1. No caso dos autos, os elementos colacionados aos autos comprovam a necessidade de que a guarda seja fixada unilateralmente ao genitor, em razão da conduta materna, que tem histórico de uso de substâncias ilícitas e doença mental sem realizar o tratamento e acompanhamento psiquiátrico, deixando de oferecer ambiente e rotina segura e estável ao menor.
4. A insurgência da apelante contra a sentença da primeira instância está situada dentro do mero exercício do direito de ação e da faculdade processual que a lei lhe confere. Fatos ocorridos fora da esfera processual não devem ser considerados para a incidência da condenação por litigância de má fé.
5. Suscitada preliminar de preclusão Recurso parcialmente conhecido. Preliminares de nulidade da sentença e ilegitimidade rejeitadas. No mérito, não provido. Sentença mantida.